Tribunal: TJDFT
Processo: 0714332-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONFIGURAÇÃO.
1. Qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei é admitida nos títulos executivos nos termos do art. 784, § 4o, do Código de Processo Civil.
2. A assinatura do emitente de cédula de crédito bancária pode ocorrer de forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário nos termos do art. 29, inc. VI, § 5o, da Lei n. 10.931/2004.
3. A eventual inautenticidade da assinatura eletrônica constante de título executivo pode ser objeto de defesa nos termos dos arts. 373, inc. II e 917 do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.